Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-36.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-36.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISY NATIELE BORGES RIBEIRO - CPF: 039.130.871-84 (EMBARGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO - CNPJ: 58.252.636/0001-00 (EMBARGANTE), DEMETRIUS ABRAO BIGARAN - CPF: 250.474.728-41 (ADVOGADO), CAROLINA DE JESUS SANTOS - CPF: 045.806.855-12 (ADVOGADO), ENDRIGO PURINI PELEGRINO - CPF: 218.050.358-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL

–
OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil – Campus VII – Fernandópolis/SP
,

contra acórdão que, à unanimidade,
deu

provimento
ao recurso de a
pelação
,

para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a ré, ora embargante, à devolução do valor de R$ 55.229,16 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação.

A
embargante
, em suas razões, sustenta
que o acórdão proferido
seria
omisso
por
deixar de
enfrentar pontos criteriosos no processo.

O embargado apresentou contrarrazões à Id. 228979693
, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
a

embargante alegue a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente, a
embargante
defende

que o acórdão proferid
o seria omisso
,
porquanto o Colegiado tenha deixado tenha deixado de enfrentar elementos criteriosos da lide
.

Alega que não houve ato ilícito civil cometido pela universidade capaz de gerar danos à requerente
, visto que o financiamento da aluna aditado em 2019 contemplou somente as mensalidades de 2019/1
.

Ainda, pontua que não existe razão para a devolução das mensalidades de junho de 2018 a janeiro de 2019, tendo em vista que em junho de 2018 a aluna financiou o curs
o de odontologia e não de medicina.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida
, haja vista que nem ao menos se incumbiu de apontar os pontos omissos no acórdão
.

Sabe-se
,
que
os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca
da matéria
supracitada
, afastando assim o
vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Extrai-se dos autos, mais precisamente do Contrato e Prestação de Serviços Educacionais carreado à id. 208316775, que
a autora/apelante contratou os serviços do instituto de ensino superior apelado para fazer o curso de MEDICINA no campus de Fernandópolis/SP, contrato este assinado na data de 04/06/2018.

Consta no id. 208316784 o contrato do FIES entre a Caixa Econômica Federal e a apelante, sob o n. 10.0614.187.0000032-45, datado de 25/06/2018, para o curso de Odontologia na IES de Guarulhos/SP.

Por sua vez,
o aditamento de contrato de financiamento carreado à id. 208316785, datado de 12/02/2019, evidencia que o aditamento para o curso de MEDICINA, de código 65114, foi realizado para o segundo semestre de 2018 (2018/2).

O aditamento de contrato de financiamento de id. 208316786, formalizado em 15/05/2019, igualmente fez constar que o aditamento se referia ao curso de MEDICINA, consignando que o semestre a ser aditado seria o primeiro semestre de 2019 (2019/1).

Na documentação acostada pela autora à inicial também consta uma declaração emitida pela IES apelada (id. 208316776), declarando que recebeu da apelante o valor de R$ 60.437,32 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), pelos serviços prestados à aluna no ano de 2018.

Também consta à id. 208316777 e ss.
os comprovantes
de pagamentos efetivados pela apelante à apelada na ordem de R$ 8.703,00 (julho/2018), R$ 7.832,70 (agosto/2018), R$ 7.626,99 (setembro/2018), R$ 7.626,99 (outubro/2018), R$ 35 - 7.626,99 (novembro/2018), R$ 7.626,99 (dezembro/2018) e R$ 8.185,50 (janeiro/2019).

Além dos pagamentos das mensalidades mencionadas (julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019), figura à id. 208314857 – Pág. 1/16 o pagamento da coparticipação do valor da mensalidade pela apelante, no valor de 25% (vinte e cinco por cento), pois, como consta no contrato de aditamento (id. 208316785 – Pág.3), o percentual financiado do curso de medicina alcançou o percentual de 73,63%, ou seja, a apelante não obteve o custeio integral, o que exigia que fizesse os pagamentos em apartado, como fez a apelante. Os pagamentos foram efetuados nos seguintes valores: R$ 439,43 (outubro/2018), R$ 450,30 – outubro/2018, R$ 452,54 – outubro/2018, R$ 439,43 – novembro 2018, R$ 439,43 – dezembro 2018, R$ 439,43 – janeiro 2019.

Em que pese a comprovação das coparticipações de fevereiro de 2019 (R$ 448,34), março de 2019 (R$ 439,43), abril de 2019 (R$ 448,19), maio de 2019 (R$ 439,43), junho de 2019 (R$ 2.130,64) e julho de 2019 (R$ 2.132,76), estas não são objeto da lide.

Por fim, o documento de id. 208316787 comprova a liberação dos valores das mensalidades do contrato pela Caixa Econômica Federal desde o mês de janeiro de 2018 a julho de 2019, o que indica que a IES apelada recebeu da apelante os valores do curso de Medicina e, posteriormente, também recebeu da Caixa Econômica Federal os pagamentos devidos pelo mesmo contrato e mesmo período.

Desse modo, entendo que à apelada caberia, na condição de instituição de ensino prestadora de serviços educacionais, demonstrar que não recebeu os valores referentes aos meses de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019 do FIES ou que os valores que lhe foram pagos pela apelante de forma apartada se referiam a outro curso, todavia, não cumpriu o disposto no art. 373, II, do CPC.

Em sede de contrarrazões, inclusive, ignorou o aditamento de 12/02/2019 e a comprovação dos pagamentos realizados no semestre 2018/2, mencionando apenas o aditamento de 15/05/2019 e os repasses do FIES de 2019/1.

Ademais, do histórico escolar carreado à id. 208314858, não se pode inferir que no segundo semestre de 2018 a apelante cursou odontologia, mesmo porque consta que o curso referente à matrícula da apelante, n. 18201187-4, é o de medicina.

Nesse contexto, comprovada a duplicidade de pagamentos aventada na inicial pela apelante, de rigor a reforma da sentença, para que haja a devolução do montante apontado pela autora.

[...]”

(destaquei)

Posto isso,
não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Ademais
, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Outrossim, n
o que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024